Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0710391-98.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO As razões e documentos apresentados pelo DF não justificam, por ora, a pretendida majoração da multa diária fixada na decisão id 44930692 – R$ 50.000,00 -, sem prejuízo de sua reavaliação caso demonstrada sua ineficácia para coibir a paralisação da categoria. Indefiro, portanto, o pedido id 45128554. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido da OAB/DF (id 45033703). Brasília/DF, 31/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator